Tribunal: TJSP
Processo: 9000012-49.1981.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO – Reexame necessário – Inadmissibilidade, in casu – Valor do direito controvertido não excedente a 500 salários-mínimos – Incidência à espécie do art. 496, § 3o, II, do NCPC – Não conhecimento.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 1976 a 1979 - Município de São Paulo – Ocorrência – Paralisação do feito por prazo superior ao previsto no art. 40 da

Ementa:
RECURSO – Reexame necessário – Inadmissibilidade, in casu – Valor do direito controvertido não excedente a 500 salários-mínimos – Incidência à espécie do art. 496, § 3o, II, do NCPC – Não conhecimento.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 1976 a 1979 - Município de São Paulo – Ocorrência – Paralisação do feito por prazo superior ao previsto no art. 40 da LEF – Hipótese de reconhecimento de ofício - Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
9000012-49.1981.8.26.0090, da Comarca de São Paulo,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
METALURGICA MAFRA IND E COM LT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do reexame necessário e negaram provimento ao recurso voluntário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000012-49.1981.8.26.0090 - São Paulo - Voto no 37.125 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 9000012-49.1981.8.26.0090
Recorrente
:
Juízo ex officio
Apelante
:
Municipalidade de São Paulo
Apelada
:
Metalúrgica Mafra Ind. e Com. Ltda.
Comarca
:
São Paulo
Voto no 37.125.
RECURSO

Reexame
necessário

Inadmissibilidade, in casu
Valor do direito
controvertido não excedente a 500 salários-
mínimos Incidência à espécie do art. 496, § 3o,
II, do NCPC Não conhecimento.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
Fiscal
ISS
Exercícios de 1976 a 1979 -
Município de São Paulo
Ocorrência

Paralisação do feito por prazo superior ao
previsto no art. 40 da LEF
Hipótese de
reconhecimento
de
ofício
- Aplicação do
entendimento adotado pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.340.553/RS, sob o regime do art.
1.036 e seguintes do NCPC
Recurso não
provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em ISS do
Município de São Paulo, julgada extinta nos termos do art. 487, II
do NCPC, pela sentença de fls. 40/41, prolatada pelo Meritíssimo
Juiz de Direito Felipe de Melo Franco, que reconheceu a
prescrição intercorrente.
Apela a Municipalidade (fls. 46/48vo)
buscando a reforma aos seguintes argumentos, em síntese: é
inaplicável ao caso a alteração trazida pela Lei no 11.051/2004 ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000012-49.1981.8.26.0090 - São Paulo - Voto no 37.125 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, pois a execução foi ajuizada
anteriormente à sua entrada em vigor; semelhante modificação,
ademais, se deu por meio de lei ordinária, portanto,
inconstitucional, por se tratar de matéria reservada à lei
complementar, conforme dispõe o art. 146, III, b, da CR; de
qualquer modo, o transcurso do prazo se deu exclusivamente por
motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justificando o
reconhecimento da prescrição; finalmente, a Lei Municipal no
10.819/89 é clara ao determinar que o responsável pelo tributo
deve atualizar os dados do cadastro municipal.
Ao recurso voluntário do Município,
soma-se o reexame necessário.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso ex officio não comporta
conhecimento.
Não se verificam aqui as hipóteses de
duplo grau obrigatório previstas no art. 496 do NCPC, haja vista
estar-se diante de uma causa de valor muito inferior aos 500
salários mínimos a que se refere o § 3o, inciso II, do referido
artigo, conforme verificação a fls. 43. Assim, a despeito de ter o
Juízo Sentenciante determinado a remessa obrigatória a esta
Corte, o recurso ex officio não deve ser conhecido.
Dito isso, o recurso voluntário da
Municipalidade não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000012-49.1981.8.26.0090 - São Paulo - Voto no 37.125 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Funda-se a execução fiscal, ajuizada em
13.4.1981, em ISS dos exercícios de 1976 a 1979.
Após as infrutíferas tentativas de citação
em 10.8.1981 (fls. 21) e 26.4.1985 (fls. 23), a exequente requereu
a suspensão do feito em 16.8.1985 (fls. 25), tendo início a partir
daí o procedimento do art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme
assentado no julgamento, pelo STJ, do REsp no 1.340.553/RS (1a
Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, m.v., em
12.9.2018), submetido ao regime do art. 1036 e seguintes do
NCPC.
Iniciada a partir daquele marco a
contagem do prazo de suspensão, e, depois deste, do prazo
prescricional, tudo nos termos daquele precedente, constatado o
escoamento de mais de 30 (trinta) anos, sobreveio a respeitável
sentença, datada de 6.3.2019 (fls. 40/41), reconhecendo a
ocorrência da prescrição intercorrente.
Não há, portanto, como afastar o
decurso do lustro prescricional, valendo a pena destacar, segundo
o já mencionado julgado, que: “havendo ou não petição da
Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido, findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão inicia-
se automaticamente o prazo prescricional aplicável...”.
Sendo assim, e nada indicando tenha se
devido a embaraços opostos pelo serviço judiciário a fluência do
prazo sem que se realizasse a citação, bem como pela ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000012-49.1981.8.26.0090 - São Paulo - Voto no 37.125 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
demonstração de qualquer causa suspensiva/interruptiva, a
despeito da prévia intimação da exequente para tanto (fls. 36/38),
impunha-se mesmo o decreto de prescrição.
Não se sustentam, ademais, as alegações
da apelante no sentido da inconstitucionalidade do § 4o do art. 40
da LEF por força do que dispõe o art. 146, III, b, da CF, segundo
o qual caberia apenas à lei complementar estabelecer normas
relacionadas à prescrição e decadência em matéria tributária.
O STJ é verdade já se posicionou
pela prevalência das regras do CTN (que possui status de lei
complementar) que cuidam de prescrição sobre as da Lei no
6.830/80, tal significando, porém, que, em existindo conflito entre
esses textos, envolvendo um determinado ponto, prestigia-se o de
hierarquia superior, mas não que seja impossível à lei ordinária
dispor a respeito do tema. Pode a lei fazê-lo, se não conflitar ou se
a matéria não for tratada por inteiro pelo ato de hierarquia
superior.
Nada
sugere,
portanto,
qualquer
irregularidade no reconhecimento da prescrição intercorrente a
ensejar acolhida a pretensão deduzida nas razões recursais pela
Municipalidade de São Paulo.
Por tudo o que se expôs, há de se
confirmar a respeitável sentença que reconheceu a prescrição.
Para que dúvida alguma paire a respeito,
por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000012-49.1981.8.26.0090 - São Paulo - Voto no 37.125 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pela apelante.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe não conhecer do reexame necessário e negar provimento
ao recurso voluntário.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica